Tribunal: TJES
Processo: 5015986-32.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015986-32.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KEVEN PIOL RODRIGUES

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EXAME PSICOSSOMÁTICO COMO CONDIÇÃO DE INGRESSO EM CARREIRA MILITAR ESTADUAL. LEGALIDADE DO EDITAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AVALIAÇÃO REALIZADA PELA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO LAUDO OFICIAL POR AVALIAÇÃO PARTICULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por candidato reprovado na avaliação psicológica realizada em concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente (QPMP-C), com fundamento no Edital nº 001/2022. O candidato alega a ilegalidade do exame psicossomático aplicado pela banca examinadora, sustentando a inadequação dos critérios utilizados e apresentando laudo psicológico particular em contestação ao resultado oficial. Pleiteia, em síntese, a reconsideração de sua contraindicação e consequente prosseguimento no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar a legalidade do exame psicossomático aplicado no concurso público como requisito de ingresso à carreira militar estadual, conforme previsto no edital e na legislação estadual pertinente; e (ii) verificar a possibilidade de laudo psicológico particular infirmar a avaliação oficial realizada pela banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 37, inciso I, da Constituição Federal estabelece que os cargos públicos são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos legais, sendo o edital considerado a norma interna do certame, desde que respeitada a legalidade e os princípios constitucionais.

A Súmula Vinculante 44 do STF dispõe que somente por lei pode ser exigido exame psicotécnico ou psicossomático para habilitação em concurso público, exigência esta atendida pelos artigos 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/78 e 1º da Lei Estadual nº 6.184/00, que preveem a avaliação psicológica para ingresso nas carreiras militares estaduais.

O Edital nº 001/2022 especifica, nos itens 17.2.2 e 17.2.3, que a avaliação psicológica seria realizada conforme normas e parâmetros objetivos estabelecidos pelos Conselhos Federal e Regional de Psicologia, não configurando subjetividade nem ilegalidade no instrumento convocatório.

O laudo psicológico oficial, elaborado por profissional da banca examinadora, apresenta fundamentação detalhada sobre os métodos utilizados e os resultados obtidos, indicando contraindicação do candidato nos critérios de “Atenção Concentrada”, “Ansiedade” e “Necessidade Afetiva”, sendo revestido de presunção de legitimidade típica dos atos administrativos.

A avaliação psicológica particular apresentada pelo recorrente não possui força probante suficiente para invalidar o laudo oficial da banca examinadora, elaborado nos exatos termos do edital, que prevalece em razão de sua objetividade e da imparcialidade da banca.

O fato de o recorrente integrar os quadros da Marinha do Brasil não substitui nem isenta a exigência de cumprimento integral das etapas previstas no edital do concurso público, tampouco comprova sua aptidão para o exercício do cargo postulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exame psicossomático para ingresso em carreiras militares estaduais, previsto em lei e detalhado no edital do concurso, é compatível com a Constituição Federal, desde que pautado em critérios objetivos.

O laudo psicológico oficial elaborado por banca examinadora de concurso público goza de presunção de legitimidade, não podendo ser invalidado por laudo psicológico particular apresentado pelo candidato.

A participação prévia do candidato em outra instituição militar não dispensa o cumprimento das etapas do certame, tampouco comprova sua aptidão para o novo cargo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
KEVEN PIOL RODRIGUES

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, na ação ordinária que move em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do

INSTITUTO AOCP
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a pretensão autoral. Condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas, nos termos do art. 98, §3º do CPC (evento nº 9080449).

Em suas razões recursais, apresentadas no evento nº 9080451, em resumo, o apelante alega que:
I)
“cristalina a constatação de cerceamento de defesa do candidato eliminado, que se viu vulnerável face às arbitrariedades da banca da AOCP, o que não apenas fere seu direito ao devido contraditório e defesa das decisões administrativas, como também a própria isonomia do certame” (fl. 12);
II)
“o Edital do certame não estabelece qualquer parâmetro objetivo e científico de análise dos testes realizados pelos candidatos, levando a uma verdadeira insegurança quanto aos fundamentos utilizados no resultado da avaliação, o que indica clara nulidade” (fl. 13);
III)
“o candidato (ora apelante) obteve pontuação elevada em todos os demais quesitos analisados no material produzido, sendo esses completamente desconsiderados no momento de sua contraindicação” (fl. 15);
IV)
“a banca da AOCP não estabelece critérios baseados em objetividade e cientificidade adequadas à aferição da capacidade do indivíduo para ocupar o cargo, em termos psicológicos” (fl. 18);
V)
o laudo particular providenciado pelo apelante atesta sua aptidão para exercer o cargo pretendido; e que
VI)
“apenas reforça a inadequação da avaliação realizada e milita em favor da argumentação aqui exposta a constatação de que o apelante é, atualmente, militar da ativa da Marinha do Brasil, em serviço a 3 (três) anos, sendo admitido via Concurso Público e sendo aprovado e indicado em todas as fases, concluindo inclusive, diversos cursos de tiro, onde são necessários a indicação em Avaliação Psicológica” (fl. 22).

O artigo 37, inciso I, da Constituição Federal prevê que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, e, tratando-se o edital de lei interna do certame, pode conter as normas consideradas necessárias para ocupação do cargo público.

A Súmula Vinculante 44 do Supremo Tribunal Federal preconiza que: “
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público
”; sendo que o art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/78 e o art. 1º da Lei Estadual nº 6.184/00 elencam o exame psicossomático como condição de ingresso nas carreiras militares estaduais.

A Administração Pública possui discricionariedade para, dentro dos critérios previstos no edital, e respeitado o princípio da isonomia, escolher quais candidatos se amoldam ao cargo posto em concurso.

Neste caso, o Edital nº 001/2022 (evento nº 9080157), que deflagrou o concurso para ingresso na carreira de soldado combatente (QPMP-C), expressamente estipulou nos itens 17.2.2 e 17.2.3 que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas segundo as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, conforme parâmetros descritos no Anexo III, do instrumento, nos seguintes termos:

17.2.2 A Avaliação Psicológica consistirá na utilização de testes psicológicos validados em nível nacional, aplicados coletivamente, por psicólogos regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia.

17.2.3 Os testes psicológicos a serem utilizados neste concurso, atendem as normas em vigor do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia, particularmente a Resolução CFP Nº 002/2016, e foram escolhidos em função das atribuições/perfil adequados ao exercício de cada cargo.

Assim, conclui-se que instrumento convocatório não padece de ilegalidade, porque inexiste subjetividade no exame psicossomático, e sim um grau adequado de objetividade para assegurar a idoneidade da avaliação, de modo a obstar que os candidatos possam antever integralmente os objetos dessa etapa do certame, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 01/ 2022 SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis: “Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado. 2. A irresignação do Apelado quando do ajuizamento da presente ação, volta-se, principalmente, quanto à alegada subjetividade do exame e acerca de tal tema, convém destacar que “(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019)
3. Muito embora o Recorrido defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico que, basta um breve exame do conteúdo do Edital, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.15, para que se conclua que foram atendidos todos os requisitos elencados anteriormente, isto é, inexiste a subjetividade apontada. 4. O referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos conhecimento prévio do procedimento avaliativo.
5. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 5001293-10.2023.8.08.0035; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 14/03/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CONTRAINDICAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É cediço que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, além de serem objetivos os critérios adotados para a avaliação e couber a interposição de recurso contra o resultado” (AgInt no REsp n. 1.781.663/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 5/10/2020, DJe de 8/10/2020).
2. No caso do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, o art. 1° da Lei Estadual n. 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual n. 6.839/2001, preceitua que “Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática”. Por sua vez, o Edital n. 01/2022 trouxe critérios objetivos de aplicação do teste psicotécnico no item 21, bem como a possibilidade de interposição de recurso.
3. A despeito da contraindicação, o apelante foi submetido à entrevista de devolução, que concluiu que “No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável”. 4. O fato das respostas dos recursos administrativos desprovidos serem padronizadas não ofende o contraditório e ampla defesa, eis que, de forma sucinta, demonstram que as teses levantadas pelos candidatos reprovados não foram acolhidas, posto que “o processo de aplicação da avaliação psicológica referente a 4ª etapa do Concurso Público para Ingresso na Carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) seguiu fielmente o que preconiza a Resolução CFP 09/2018, que regulamenta a Avaliação Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - SATEPSI e o Edital de Abertura Nº 001/2022, de 04 de abril de 2022”.
5. Não demonstrada a ilegalidade da avaliação psicológica e dos critérios constantes no edital, resta prejudicada a análise do mérito do ato administrativo.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5000937-73.2023.8.08.0048; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 01/2022). EXAME PSICOSSOMÁTICO. CONTRAINDICAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. PROCEDIMENTO REGULAR ADOTADO PELA CLÍNICA CREDENCIADA. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO COM BASE EM MOTIVAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Tendo como norte a Súmula Vinculante nº 44 do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos: i) a existência de previsão legal; ii) a adoção de critérios científicos e objetivos; e iii) a possibilidade de revisão do resultado, pressupostos estes que, aparentemente, foram observados no concurso público em questão. 2) No caso, há expressa previsão legal exigindo a realização do exame psicossomático durante concurso público para ingresso nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo para o cargo de Soldado Combatente, consoante se observa do disposto nos arts. 1º e 2º, ambos da Lei Estadual nº 6.184/2000, com redação dada pela Lei Estadual nº 6.839/2001. Além da previsão legal, o Edital nº 001/2022/CBMES também possui expressa previsão do exame psicossomático em seu item 21 (Quarta Etapa – Avaliação Psicológica) e da possibilidade de revisão do seu resultado pelo candidato (itens 21.9 e 21.10), além de indicar os critérios objetivos e científicos para sua realização, ao dispor que o referido exame visa avaliar as características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade das atribuições da função inerente ao cargo pretendido, bem como contraindicar os candidatos com características psicológicas incompatíveis por meio da aplicação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente (itens 21.4, 21.5 e 21.6). 3
) De maneira bem específica, o item 21.12 do Edital nº 001/2022 disciplinou que a avaliação psicológica consistiria no emprego de instrumento e técnicas cientificamente comprovadas para identificar a compatibilidade do perfil psicossomático do candidato com as atribuições do referido cargo, sendo examinados: a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal; b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual; c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.
4) O instrumento convocatório também prescreve que “A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada” (item 21.13) e que “Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico” (item 21.14).
5) Muito embora sejam exigidas cientificidade e objetividade aos critérios de avaliação do perfil psicológico dos candidatos, evidente que os referidos critérios não podem ser aprioristicamente veiculados na lei de referência ou mesmo no instrumento convocatório de maneira extremamente detalhados, sob pena de frustrar o próprio escopo do exame mediante verdadeiro treinamento de respostas que seriam adequadas ao perfil perseguido pela Administração Pública em cotejo às atribuições do cargo em disputa. 6
) A avaliação psicológica examinou a personalidade e as condições psíquicas e comportamentais do apelante para chegar a conclusão que não seria aconselhável o exercício do cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiro Militar, por não estar preparado mental e emocionalmente para as situações de pressão e os padrões éticos e disciplinares exigidos daquela carreira, tendo por base os critérios objetivamente previstos no edital e metodologia preconizada pela Resolução nº 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e as diretrizes do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), conforme mencionado pela clínica credenciada responsável pelo exame no indeferimento do recurso administrativo, não havendo que falar em afronta aos princípios da publicidade, da segurança jurídica, do contraditório e da ampla defesa e do acesso à informação (arts. 5º, incisos XXXIV, “b”, e LV, e 37, caput, da CF/88), já que o recorrente teve acesso ao resultado da entrevista com os profissionais da clínica credenciada, os quais, por sua vez, descreveram suficientemente o porquê da sua contraindicação nessa etapa do certame. 7) A circunstância de as respostas dos recursos administrativos desprovidos serem supostamente padronizadas não ofende, por si só, os postulados do contraditório, da ampla defesa e da motivação, pois, além de não ser leviano supor que os argumentos expostos nos recursos possam ter sido extremamente semelhantes, até por envolver críticas à forma como foi conduzida a avaliação psicossomática, de forma sucinta demonstram que as teses levantadas pelos candidatos contraindicados não foram acolhidas. 8) A despeito de o apelante ter questionado os procedimentos adotados na 4ª etapa do certame e ter apresentado laudo psicológico particular recomendando sua indicação para a função militar, não foram produzidas provas suficientes nesta demanda para afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, até mesmo porque o concurso público observou todas as premissas legais e jurídicas necessárias para a realização do exame psicossomático. 9) Recurso desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5000876-18.2023.8.08.0048; Órgão Julgador: QUARTA CÂMERA CÍVEL; Relator: Desembargador ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 27/06/2024)

Note-se que o Laudo Psicológico acostado no evento nº 9080158, subscrito por Psicólogo integrante da equipe da Banca Examinadora do Concurso Público encontra-se fundamentado, constando do mesmo tanto os métodos avaliativos quanto o resultado alcançado, com a reprovação do candidato nos critérios de “Atenção Concentrada”, “Ansiedade” e “Necessidade Afetiva”, o que ensejou sua contraindicação.

Diante do referido documento, revestido de presunção de legitimidade, a avaliação psicológica de lavra de psicólogo contratado pelo recorrente não ostenta a força probante necessária para alterar a avaliação levada a efeito pela banca examinadora do concurso nos exatos termos do edital.

Por fim, o fato de o recorrente já integrar os quadros da Marinha do Brasil não dispensa a avaliação psicológica prevista no edital do concurso para todos os candidatos, tampouco tem o condão de evidenciar sua capacidade para o desempenho do cargo. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO. OFICIAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO EM LEI, CRITÉRIOS OBJETIVOS E POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. ALTERAÇÃO DO EDITAL. REGRAS FLEXIBILIZADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECORRENTE OCUPANTE DO CARGO DE SOLDADO. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PARA ACESSO AO CARGO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado pelo C. STJ e por este Tribunal, a validade da realização de exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a presença de 03 (três) requisitos, quais sejam: (1) a existência de previsão legal, (2) a adoção de critérios científicos e objetivos e (3) a possibilidade de revisão do resultado. 2. No caso, a previsão da avaliação psicológica é baseada em Lei Estadual, e o Edital, no item 10.3, previu expressamente os critérios objetivos para a sua realização, prevendo, ainda, a possibilidade de interposição de recurso. Precedentes do TJES. 3. No que se refere à modificação do Edital, verifico que a alteração implementada facilitaria a aprovação do Apelante na medida em que permitiu que não fosse alcançado o percentil mínimo em duas características, enquanto, na forma original, o candidato já seria contraindicado ao não alcançar o mínimo em apenas uma delas, valendo consignar que o Apelante foi contraindicado em quatro delas. 4. O fato de o Apelante ocupar o cargo de Soldado Combatente é irrelevante para a análise da questão ora em debate, na medida que, em se tratando de concurso público para acesso a novo cargo, devem ser observados todos os requisitos necessários ao seu provimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Câmaras Cíveis Reunidas - Apelação Cível n.º 0000341-39.2020.8.08.0030 - Relator: Des. Getúlio Marcos Pereira Neves - Julgado em: 13/03/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento da apelação, o apelante deverá suportar a condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), haja vista o trabalho adicional do causídico do ente público apelado nesta instância e por não ter sido alcançado o limite objetivo dos honorários advocatícios no arbitramento efetivado na origem.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará R$ 1.500 (mil e quinhentos reais), porém, mantenho a suspensão da exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, haja vista que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em adição ao voto proferido pelo eminente Relator, destaco que

o edital do certame em questão, em seu Anexo III, indicou o perfil profissiográfico exigido dos candidatos, descrevendo as características aferíveis na avaliação psicológica e o resultado esperado

(percentil)

de cada uma, não havendo que se falar em necessidade de análise global dos atributos. O instrumento convocatório é expresso em definir que os candidatos serão avaliados conforme o percentil atingido em cada uma das características.

Em outras palavras, além da previsão legal para a realização do exame psicossomático na Lei Estadual nº 6.839/2001, restou consignado no Edital nº 001/2022 previsão expressa no Anexo III, descrevendo, objetivamente, as características que seriam observadas e os percentis esperados para resultar na aptidão dos candidatos, elementos que denotam a observância à compreensão segundo a qual
"
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.”

(REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018, STJ).

Ademais, não restam dúvidas, porquanto já consagrado nesta Corte, que a não divulgação pormenorizada do referido perfil profissiográfico esperado dos candidatos justifica-se na própria efetividade da seleção do concurso público, cuja avaliação psicológica tem por cerne, justamente, a eliminação dos candidatos dotados de características incompatíveis com o exercício do cargo em disputa, em especial no caso dos autos, visto que a carreira integra a Segurança Pública.

Nesses termos, acompanho a relatoria.

Des. Sérgio Ricardo de Souza.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
R$ 1.500 (mil e quinhentos reais), porém, manter a suspensão da exigibilidade da cobrança das verbas sucumbenciais, haja vista que o apelante milita amparado pela gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).